Tribunal: TJSP
Processo: 2252487-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - CASSAÇÃO DE MANDATO – VEREADOR – Município de Tupã - Pretensão do Impetrante à suspensão de Processo Ético-Disciplinar, com a sustação da Sessão Extraordinária designada para julgamento – Alegação de transcurso do prazo decadencial de 90 dias para conclusão do Processo de Cassação do Mandato, uma vez que a contagem deve se dar em dias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR - CASSAÇÃO DE MANDATO – VEREADOR – Município de Tupã - Pretensão do Impetrante à suspensão de Processo Ético-Disciplinar, com a sustação da Sessão Extraordinária designada para julgamento – Alegação de transcurso do prazo decadencial de 90 dias para conclusão do Processo de Cassação do Mandato, uma vez que a contagem deve se dar em dias corridos – Sessão Extraordinária já realizada - Perda superveniente do objeto do presente recurso - Agravo de Instrumento prejudicado.